Tribunal: TJMT
Processo: 1005703-92.2023.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005703-92.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GESSICA MIRIAN PEREIRA SOUZA - CPF: 082.333.441-41 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. relator, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado, com a utilização de senha pessoal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE PELO PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de prova da origem do débito enseja o reconhecimento da inexigibilidade do débito com a devida reparação moral.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática ao
recurso inominado (id. 258053662)
interposto pelo reclamado Banco do Brasil SA que
julgou provido
o citado expediente recursal para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática para o fim de manter
integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

A reclamante reitera que tinha apenas cadastro junto a reclamada, pugnando pela procedência da ação, ao argumento de que as telas sistêmicas não comprovam a utilização dos serviços, de modo que a negativação realizada pela reclamada é indevida, no valor de
R$ 1.005,70 (mil e cinco reais e setenta centavos),
inscrita em
05/10/2021 (id. 244700725)
.

O
decisum
monocrático julgou provido recurso inominado (id. 258053662), sob o fundamento de existência de relação jurídica entre as partes, vez que demonstrada a contratação por meio de
telas de sistema, coleta de biometria facial, documento pessoal e faturas. Entretanto, não há provas contundentes da utilização do cartão de crédito.

Verifica-se que as provas juntadas pela Reclamada, consistentes em
telas sistêmicas,
foto selfie de cadastro
junto a reclamada, documento pessoal e faturas (id. 244700740 / 244700741 / 244700742 / 244700743)
, compõem um conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, não sendo capaz de comprovar a contratação dos serviços, e, tampouco, a origem da dívida inscrita em órgão de proteção ao crédito. Isso porque, o banco reclamado não apresentou as faturas que permitiriam constatar como a dívida evoluiu, sendo que existem duas utilizações em valor sensivelmente menor do que o valor objeto da ação. Além disso, a
foto selfie

de cadastro
não possui data, local ou menção à geolocalização.

Explico.

Registre-se que a suposta contratação digital, isoladamente considerado, não confere a necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação, pois,
não
se trata de contrato assinado mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou tokens de assinatura.

É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital”/“autenticação mobile” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados.

Motivo pelo qual a recorrida, possui
foto selfie
da parte autora uma vez que esta confessa na exordial ter enviado foto e documentos para cadastro junto a reclamada.

Por sua vez, a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento que valida a contratação de serviços.

Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital/mobile e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo.

Portanto, a exibição de dados pessoais, como
CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização
, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

O contrato virtual, para sua validação deve passar por várias etapas de segurança, para proteção não apenas do consumidor mas de todo o sistema econômico, de modo que a tecnologia hodierna para aferição de veracidade de informações tem adotado conjuntamente,
foto selfie de cadastro,
assinatura codificada contendo dados de acesso, horário, IP e afins.
Documentos os quais
não
foram juntados no processo
.

Não há prova de que a parte autora contratou o referido crédito, sendo
incontroverso apenas seu cadastro junto a reclamada
, o que não autoriza de imediato contratações.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço.

Não há notícia de negativação preexistente em nome da promovente (id. 244700725).

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Neste sentido, a Súmula n. 22 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe que:

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.

De outro tanto,
há outra anotação
existente em nome da autora, posterior à inscrição discutida nos autos (inserida em
05/10/2021
), conforme extrato anexo à inicial (id. 244700725). Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as anotações posteriores devem influenciar no
quantum
indenizatório, consoante Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

′′

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo
sucesso do agravo interno interposto
para,
revigorar a sentença prolatada
pelo juízo a quo (id. 244701150), conforme dispositivo que cito: ′′Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais para, com resolução do mérito: a) DECLARAR a inexistência do débito negativado no valor de $ 1.005,70 (hum mil e cinco reais e setenta centavos), sob o suposto contrato de nº 00000000000137203147, datada em 05/10/2021, pelo que DETERMINO a exclusão do registro restritivo e baixa dos registros internos. b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.′′

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS atribuídos na indenização por danos morais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025